Tribunal: STF
Processo: Rcl 76571
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.096/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal no julgamento da ADI 6.096/DF.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se, no caso concreto, houve afronta ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. No caso em análise, constatou-se que não houve pedido de prorrogação do auxílio-doença à época dos fatos, tampouco pedido administrativo de concessão de auxílio-acidente a partir da data da cessação automática do primeiro. No mais, não foi reconhecida prescrição do fundo de direito.



    4. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos.



    5. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para reexame de fatos e provas.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: ADI 6.096/DF; RE 631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2014 (Tema 350 da Repercussão Geral); Rcl 52.886 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26/8/2022; Rcl 43.541 AgR-AgR/RN, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 5/2/2024; Rcl 63.145 ED/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29/2/2024.